Tribunal: TJMT
Processo: 1007096-32.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007096-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0036-31 (AGRAVADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
nº

1007096-32.2024.8.11.0000
– Porto dos Gaúchos

Agravante:

Sergio Menegati

Agravada:

Sipal Industria e Comercio Ltda.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Sérgio Menegtti, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, e determinou o recolhimento do preparo recursal em 05 (cinco) dias.

Inconformado, o agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas, apresentando extrato bancário e tela do Detran MT informando a inexistência de veículo em seu nome.

O agravado apresentou contraminuta, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 215395163).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque
seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Em que pese as alegações expostas, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Conquanto afirme situação de hipossuficiência financeira, vê-se que mesmo extemporaneamente, o agravante não logrou demonstrar tal situação, ao passo que somente o extrato bancário, desacompanhado da declaração de imposto de renda, não enseja a concessão da gratuidade.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira dos requerentes do benefício, o que não é o caso dos autos.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024